Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705112-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Em face das alegações feitas pelo advogado, referentes aos cumprimentos de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001 e 0705860-05.2019.8.07.0001, requisito informações sobre o que o advogado alega contra o Juízo, referentes a ambos os cumprimentos de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Oficie-se com cópia da petição de ID no 28177274 do EDCiv 0705112-73.2019.8.07.0000, fazendo constar a observação de que já proferi ordem no CumSen 0737934-49.2018.8.07.0001 (ID no 63423412) determinando o prosseguimento do feito, diante da não concessão de efeito suspensivo nos Agravos de Instrumento no 0705112-73.2019.8.07.0000, 0708448-85.2019.8.07.0000 e 0725253-79.2020.8.07.0000. Cumpra-se imediatamente. P.I. BrasíliaDF, 18 de agosto de 2021 18:14:26. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador